Tribunal: TJSP
Processo: 1010263-73.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelações – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Legitimidade de parte do litisconsorte Banco Santander S/A. - Além de as partes manterem regular relação jurídica, verifica-se que a lide tem supedâneo na alegação de falha da prestação de serviço, consubstanciado no fato de que a instituição financeira teria entregue cartão magnético a terceira pessoa que, por sua vez,

Ementa:
Apelações – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Legitimidade de parte do litisconsorte Banco Santander S/A. - Além de as partes manterem regular relação jurídica, verifica-se que a lide tem supedâneo na alegação de falha da prestação de serviço, consubstanciado no fato de que a instituição financeira teria entregue cartão magnético a terceira pessoa que, por sua vez, contratou, em nome da autora, empréstimo junto a instituição financeira litisconsorte (Banco Bradesco), no montante de R$ 19.805,00 - Relação de consumo – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Contratação fraudulenta de mútuo - Obrigação das instituições financeiras de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias apara evitar a perpetração de fraudes - Não o fazendo, tem-se que as instituições financeiras concorreram para o evento e assumiram os riscos inerentes à atividade – Inexigibilidade do débito reclamado – Dano moral evidenciado – Insuficiência da verba indenizatória arbitrada – Majoração – Solidariedade entre as instituições financeiras, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 7a, da Lei no 8078/90 -
Recursos interpostos pelas instituições financeiras a que se negam provimento e recurso interposto pela parte autora a que se dá provimento.